Tribunal: TJBA
Processo: 8050553-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050553-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANO ANIBALDO KERBER e outros (3)

Advogado(s)
:
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS, VINICIUS RIOS BERTUZZI

AGRAVADO: WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL REJEITADA. MÉRITO. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR OS CRÉDITOS EFETIVAMENTE SUBMETIDOS À RECUPERAÇAO JUDICIAL (CRÉDITOS CONCURSAIS). LIMITAÇÃO LEGAL. ART. 24, § 1º, DA LEI Nª 11.101/2005. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em processo de recuperação judicial que, ao julgar Embargos de Declaração, manteve a base de cálculo da remuneração do administrador judicial fixada em 2,5% sobre o valor total inicial dos créditos apresentados (R$ 41.308.591,15), em vez de considerar o montante dos créditos concursais efetivamente apurados após a verificação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca da base de cálculo da remuneração do administrador judicial está preclusa; (ii) estabelecer se a base de cálculo da remuneração deve incidir sobre o valor total inicialmente declarado ou sobre os créditos concursais efetivamente submetidos à recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de preclusão é afastada, pois a lesividade concreta da decisão somente se materializa quando o juízo define expressamente a base de cálculo com base no valor inicial, após a consolidação do quadro de credores, momento em que surge o interesse recursal.

O art. 24, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a remuneração do administrador judicial deve observar o limite de 5% sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

A interpretação literal e teleológica do dispositivo indica que apenas os créditos concursais, efetivamente sujeitos aos efeitos do plano, compõem a base de cálculo da remuneração.

A inclusão de créditos extraconcursais ou excluídos da relação final distorce a base de cálculo e viola o limite legal previsto.

A fixação da remuneração com base no passivo inicial, substancialmente superior ao passivo concursal, resulta em percentual efetivo superior ao teto legal, contrariando o art. 24, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

A remuneração do administrador judicial deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e preservação da empresa, evitando onerar excessivamente o processo recuperacional.

A jurisprudência dominante reconhece que a base de cálculo da remuneração deve corresponder ao passivo concursal efetivamente apurado, excluindo créditos não sujeitos à recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 24, § 1º, e 47; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 1.024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.022; TJPR, AI nº 0063017-52.2024.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 19.11.2024; TJ-RJ, AI nº 0053126-28.2021.8.19.0000, Rel. Des. Mônica Maria Costa Di Piero, j. 22.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050553-26.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes ADRIANO ANIBALDO KERBER E OUTROS, e, como agravado, WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR A PRELIMINAR
contrarrecursal e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04-237